Tribunal: STF
Processo: ARE 1580172
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO  
DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual desprovidos os recursos em sentido estrito interpostos pelo agravante e pelos corréus e provido o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para incluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, com relação ao agravante. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL, PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 



    I. Caso em Exame: Recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra decisão que pronunciou três réus pela prática de homicídio qualificado. As defesas pleitearam a impronúncia, a absolvição sumária ou o afastamento das qualificadoras, enquanto o Ministério Público requereu a inclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa em relação a um dos réus. 



    II. Questão em Discussão: (i) Avaliar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia; (ii) Examinar as qualificadoras de motivo fútil, promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) Decidir sobre o cabimento de afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa para um dos réus. 



    III. Razões de Decidir: Mantida a decisão de pronúncia, considerando-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos, confissão extrajudicial e elementos investigativos. As qualificadoras de motivo fútil e promessa de recompensa não são manifestamente improcedentes e deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa foi acolhida em relação a um dos réus, dada sua natureza objetiva e a dinâmica dos fatos. 



    IV. Dispositivo e Tese: Recursos das Defesas desprovidos; provido o ministerial. Decisão de pronúncia mantida, com remessa ao Tribunal do Júri. Tese: ‘A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a procedência das qualificadoras imputadas, salvo manifesta improcedência.’ 



    V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413. 



    RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 10, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustentou que, “analisando a prova produzida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam-se contradições e invencionices em relação ao colhido em sede inquisitorial, notadamente no que diz respeito à suposta participação de Ronaldo no delito em comento” (fls. 7-8, e-doc. 29).



    Afirmou que “não há prova da autoria dos delitos em relação ao recorrente, a não ser por fortíssima dose de presunção, consubstanciada tão somente por elementos que sequer foram confirmados em juízo. Nesse contexto, sabe-se que não pode o Juízo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, forte no artigo 155 do CPP” (fl. 25, e-doc. 29).



    Ressaltou não haver “qualquer prova judicializada de que (...) teria concorrido ao crime, não devendo ser pronunciado de forma injusta por algo que não restou provado nos autos” (fl. 30, e-doc. 29).



    Pediu “admissão do presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, requerendo (...) o conhecimento deste Recurso e o seu posterior provimento, diante da manifesta afronta aos artigos constitucionais mencionados ao longo da fundamentação para a despronúncia do recorrente, diante da insuficiência de indícios de autoria e materialidade para tanto” (fl. 30, e-doc. 29).



  3. Em 5.6.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “demonstrou o motivo de entender pela violação do artigo 93, IX, da CF/88” (fl. 7, e-doc. 35) e que deve ser “afastada a incidência da Súmula 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal no caso” (fl. 9, e-doc. 35).



    Pede “a remessa deste Agravo ao Supremo Tribunal Federal, para que seja conhecido e provido o recurso, nos exatos termos do art. 1.042, § 5º, do CPC, com o consequente conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 35).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a despronúncia do agravante pela tese de insuficiência de indícios de autoria e materialidade.



    6. O agravante foi denunciado como incurso no art. 121, cumulado com o art. 29, do Código Penal.



    O juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS, nos autos n. 5009554-91.2020.8.21.0039, pronunciou o agravante, junto com os corréus.



    Contra a decisão de pronúncia, o Ministério Público, o agravante e os corréus interpuseram recurso em sentido estrito.



    Em 16.12.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelo agravante e pelos corréus e deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para incluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com relação ao agravante. Estes os fundamentos do acórdão:



    “A denúncia atribuiu aos pronunciados os seguintes fatos (processo 5009554-91.2020.8.21.0039/RS, evento 1, INIC1): (...)



    Os denunciados LAURO FABRÍCIO SANTOS DOS SANTOS, RONALDO AYEDO PEREIRA e SÍLVIO DOS SANTOS BARBOSA JÚNIOR e outro indivíduo não identificado, em conjugação de esforços e comunhão de vontades entre si, mediante disparos de armas de fogo (não apreendidas), mataram a vítima JOÃO VÍTOR RODRIGUES PEDROSO (...)



    A prova da existência do crime, conforme a decisão, restou demonstrada pelo inquérito policial nº 25/2020/100478/A; e laudos periciais nº 10325/2020 e 10525/2020 (processo 5008475-77.2020.8.21.0039/RS, eventos 5, INQ22, 35) (processo 5009554-91.2020.8.21.0039/RS, evento 704, SENT1).



    Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria, capazes de conduzirem os recorrentes ao julgamento pelo Júri. (...)



    Ao avaliar os elementos da instrução, a I. Juíza assinalou a plausibilidade da versão acusatória, estando presente indícios suficientes de autoria. (...)



    Especificamente sobre as alegações da defesa de Ronaldo, de que não há prova judicializada, sendo a pronúncia baseada apenas em elementos informativos, ficou demonstrado o contrário. O que relatado extrajudicialmente por Sílvio foi confirmado judicialmente pelo policial civil Jefferson. Além disso, os relatos dos informantes dão azo ao que veio delineado na denúncia.



    Aponta a pronúncia que as redes sociais referidas durante a instrução também são elementos de provas do acontecido.



    Sobre a alegação de suspeita de atuação irregular da polícia na condução das investigações, ficou corretamente afastada pela pronúncia. (...)



    Não há, ao menos pelo que apurado, razão para desmerecer ou descredibilizar o depoimento do policial Jefferson ou o apurado em sede policial. (...)



    Já em relação a Ronaldo, entendo que a decisão incidiu em equívoco, ao afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda que sua conduta tenha ficado adstrita a conduzir João Vítor até Sílvio e o outro indivíduo; é que, sendo partícipe do fato e ostentando a qualificadora natureza objetiva, é plausível supor-se, ao menos para a pronúncia, que, mormente em virtude do modo como atuou, levando a vítima aos algozes, tenha se inserido na órbita de seu conhecimento que a maneira de execução do fato tornaria inviável ou dificultoso qualquer exercício de defesa, por isso que o recurso do Ministério Público, no ponto, merece acolhida” (fls. 2-9, e-doc. 23).



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    8. Consta do acórdão recorrido estar “a prova da existência do crime (...) demonstrada” (fl. 2, e-doc. 23) e haver “indícios suficientes de autoria, capazes de conduzirem os recorrentes ao julgamento pelo Júri” (fl. 2, e-doc. 23). Ademais, “as alegações da defesa de Ronaldo[, ora agravante], de que não há prova judicializada, sendo a pronúncia baseada apenas em elementos informativos, ficou demonstrado o contrário. O que relatado extrajudicialmente por Sílvio foi confirmado judicialmente pelo policial civil Jefferson. Além disso, os relatos dos informantes dão azo ao que veio delineado na denúncia” (fl. 7, e-doc. 23).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a subsidiar a pronúncia e concluir que essa decisão teria sido fundamentada apenas em elementos de “ouvir dizer”, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 413 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora